Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer seu relato.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da declaração do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la.

3. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta.

4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.